Tribunal: TJBA
Processo: 8019073-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019073-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DA GRACA ESPERIDIAO SANTOS

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM NOME DAS PARTES. ACOLHIMENTO DO RECURSO SEM REDISCUSSÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, com o objetivo de corrigir erro material consistente na indicação equivocada do nome da parte impetrante no acórdão proferido nos autos do processo n. 8019073-98.2023.8.05.0000, em detrimento do nome correto da embargante, Maria da Graça Esperidião Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão quanto à identificação da parte impetrante, ensejando a correção por meio de embargos de declaração, sem rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar erro material constante na decisão judicial, sem que isso implique rediscussão do mérito.

A existência de erro material é evidente, uma vez que o acórdão faz referência indevida a terceiro, em lugar do nome correto da impetrante, o que compromete a precisão e a regularidade formal do julgado.

A correção do erro não altera o conteúdo decisório da decisão, mas apenas sua forma, garantindo a fidelidade entre o julgado e os dados processuais constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material quanto à identificação das partes, nos termos do art. 1.022 do CPC, sem que isso implique rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019073-98.2023.8.05.0000
, em que figuram como
embargante
MARIA DA GRA
Ç
A ESPERIDI
Ã
O SANTOS e como
embargado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
acolher o integrativo para sanar erro material, sem modificação do julgado
, nos termos do voto do relator.

Salvador,